Tribunal: TJMT
Processo: 1027056-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027056-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES - CPF: 789.791.961-72 (RECORRENTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO JUNTADO – JUNTADA DE CNH – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa pela extinção do processo diante da necessidade de perícia, posto que pode a parte propor nova ação na Justiça Comum com direito a ampla produção de prova, inclusive pericial.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou o lançamento de empréstimo consignado provar que houve a contratação.

Diante da

juntada de contrato assinado, o qual fora instruído com cópia da CNH, bem como sendo semelhantes as assinaturas apostas no contrato e nos documentos juntados com a inicial, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por incompetência dos Juizados Especiais ante a complexidade da causa e necessidade de perícia grafotécnica, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no art. 51, II da Lei no 9.099/95
c.c.
art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, em consequência revogo eventual antecipação de tutela/liminar, anteriormente deferida, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que foi “acertadíssima a decisão quanto o pedido de abertura de investigação para apurar eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura, contudo, não se trata apenas de falsificação de assinaturas, o ilícito aqui praticado pela Recorrida é no todo, visto que houve adulterações grosseiras no próprio contrato de adesão”.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que jamais residiu no endereço informado no contrato, que o pacto fora celebrado em Madalena/CE, local onde nunca esteve, que as assinaturas são diversas e que a CNH que instrui o contrato está vencida.

Argumentou que é totalmente descabida a alegação de contratação, pois “jamais sairia de CUIABÁ/MT para contratar empréstimo consignado de R$ 1.465,15”, não tendo sido apresentado comprovante de residência, haja vista que mora em endereço diverso do declarado.

Questionou “qual seria o motivo da autora utilizar o documento pessoal vencido, quando de posse da CNH atual?”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a competência dos Juizados Especiais e julgar procedente a demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que inexiste cerceamento de defesa pela extinção do processo diante da necessidade de perícia, posto que pode a parte propor nova ação na Justiça Comum com direito a ampla produção de prova, inclusive pericial.

No que se refere ao mérito recursal, compulsando os autos e analisando as provas produzias, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, com acréscimo de outros, que passo a fundamentar.

Em primeiro lugar, não prevalece a alegação de que o contrato fora celebrado em Madalena/CE, uma vez que tal localidade corresponde apenas ao endereço do Correspondente. Basta analisar o recorte utilizado pela parte promovente para verificar que o endereço que citou está descrito no “Quadro IV – Dados do Correspondente no País/Substabelecido”.

Em segundo lugar, pode-se verificar da análise do contrato que no “Quadro I – Dados do Cliente Emitente” consta todos os dados da parte promovente, tais como nome completo, CPF, RG, data de expedição, data de nascimento, estado civil, dois celulares para contato, além de endereço situado na Rua São José, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-530.

Em terceiro lugar e mais importante, ao final do contrato, devidamente assinado, consta o local e a data do pacto, os quais são, respectivamente, Cuiabá e 01.07.2020, não havendo se falar em contratação no Estado do Ceará.

Por fim, apesar de alegar que as assinaturas são diversas, se verifica que a assinatura aposta no contrato guarda semelhança com as assinaturas apostas nas CNH e demais documentos juntados com a inicial, se fazendo necessária a realização de perícia.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021